Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-76.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Processo civil e civil. Responsabilidade civil – acidente (ou sinistro) de trânsito – manobra malsucedida de mudança de faixa – desatenção às condições de tráfego. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. A pretensão da parte autora é a obtenção de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em pista que liga o Gama a Santa Maria.
2. A dinâmica do sinistro descrita pelas partes é antagônica. O autor sustenta que transitava em via com duas faixas de rolamento e acostamento, na faixa mais próxima ao acostamento, quando foi surpreendido pela mudança de faixa do veículo da ré, da última para a primeira faixa. Acrescenta que a colisão foi lateral e não foi pior porque executou manobra defensiva para o acostamento. A ré, por sua vez, sustenta que o trecho da pista continha três faixas de rolamento, que transitava pela faixa central e o autor pela mais próxima ao bordo da pista. Narra que, em determinado trecho, a primeira faixa é extinta em razão de uma ponte e, nesse momento, o veículo do autor executou manobra para a faixa central, ocasião em que ocorreu a colisão lateral.
3. A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, por entender que a dinâmica do acidente não foi devidamente comprovada.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a testemunha da parte ré precisa ser qualificada como informante; e (ii) identificar o responsável pelo acidente de trânsito, com os respectivos desdobramentos jurídicos de natureza patrimonial.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
6. No ID 79082495 consta a gravação do depoimento da testemunha Romário Pereira do Nascimento, que afirmou à magistrada que conduzia a instrução ser colega de trabalho de Valdinei Gomes e que voltavam juntos do trabalho. Ao responder às perguntas da advogada do autor (4min30), confirmou que são colegas há oito anos. Por sua vez, Valdinei Gomes foi ouvido no ID 79082496 como informante, por ser o condutor do veículo no momento do sinistro. Valdinei é mestre de obra (ver gravação 9min55) e trabalha na mesma empresa que Romário.
7. Embora não se possa estabelecer relação hierárquica entre Valdinei e Romário, é possível inferir interesse de Valdinei no resultado do processo, por ter conduzido o veículo da ré no sinistro. A proximidade entre ambos, se não é de amizade, é de conhecimento de longa data.
8. Apesar disso, a magistrada tomou compromisso do depoente como testemunha.
9. Com o devido respeito ao entendimento da magistrada de origem, entendo que, diante da relação de amizade entre Valdinei e Romário, o depoente Romário não ostenta condição de isenção para testemunho no processo, senão como informante. Isso porque Valdinei, ainda que não seja parte no processo, poderia em tese, responder em eventual ação regressiva proposta por Kelly Cristina. Assim, é de ser reavaliado o depoimento levando em consideração a condição de informante.
10. Dispõem os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” e que “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
11. Ao proceder ao reexame das provas, a primeira questão a ser esclarecida refere-se ao ponto exato da colisão. Os dois condutores divergem quanto a esse ponto, o que é determinante para a análise das dinâmicas apresentadas. Sopesando as provas orais e com respeito ao entendimento da origem, verifico que a testemunha Venâncio Estanislau descreveu com precisão o local do sinistro. Venâncio era passageiro do veículo do autor, que realizava transporte por aplicativo naquele momento. Por duas vezes afirmou Venâncio (5min35):
Venâncio: ... passa uma ponte, isso aqui é depois da ponte
Advogado: ... então o acidente não foi antes da ponte? Foi depois?
Venâncio: Foi depois da ponte.
12. A relevância desse trecho é crucial para a solução da controvérsia, pois a defesa da parte ré, corroborada pelos depoimentos de Valdinei e Romário, sustenta que o acidente ocorreu antes da ponte, no trecho em que a rodovia passa de três para duas faixas de rolamento.
13. O Sr. Venâncio, passageiro do veículo da parte autora, goza de isenção, razão pela qual atribuo maior valor à sua narrativa.
14. Os danos no veículo do Sr. José, localizados na lateral esquerda, à altura da porta do motorista, para-choque, quebra do retrovisor são compatíveis com a dinâmica por ele narrada: trafegava pela via principal quando teve sua trajetória interceptada pelo veículo que realizou mudança de faixa da esquerda para a direita sem observar as condições de tráfego. Nesse sentido, corrobora também o depoimento do Sr. Venâncio.
15. Ou seja, o que se verificou foi uma tentativa malsucedida de execução de manobra de mudança de faixa, que resultou na interceptação do veículo que trafegava regularmente pela faixa mais próxima do acostamento. Assim, a conclusão que adoto é a de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da ré.
16. Quanto ao valor do dano, o valor pedido pela parte autora (R$ 3.602,20) guarda consonância com os danos narrados e os orçamentos não foram devidamente impugnados.
IV. Dispositivo
17. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido condenando a parte ré ao pagamento da importância de R$ 3.602,20. Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada de 19.04.2025 (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos do evento danoso (Súmula 54 do STJ), inclusive para o período anterior 31.08.2024, em observância ao Tema n. 1.368 (STJ). Fica vedada a aplicação de qualquer índice de correção monetária em cumulação com a Taxa SELIC.
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 34 e 36.
Jurisprudência relevante citada: n/a